Tribunal: TJBA
Processo: 8129194-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8129194-59.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIALVA TANAN DA SILVA Advogado(s): HUDSON BARBOSA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível manejada pela Autora, mantendo sentença que acolheu a tese de prescrição da pretensão de restituição de valores supostamente não creditados na conta vinculada ao PASEP com base no quanto posto no Tema 1150 do STJ. II. Questão em discussão 2. Determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para fins de pleito de restituição de valores não creditados na conta PASEP, à luz do Tema 1150 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada no Tema 1150 do STJ estabelece que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações que visam à restituição de valores por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 5. Quanto ao termo inicial para a contagem do mencionado prazo prescricional, a jurisprudência tem solidificado que se dá quando o titular realiza o saque da totalidade dos valores da conta vinculada, sendo este considerado o instante de ciência inequívoca do eventual prejuízo. 6. No caso concreto, constatado que a ação foi ajuizada apenas cerca de 14 anos após o saque em conta corrente, impositivo o decreto de prescrição, posto que ultrapassando o prazo decenal fixado em jurisprudência vinculante. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e não desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional decenal para pleito de restituição de valores da conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data do saque integral dos valores, momento em que o titular toma ciência dos supostos desfalques. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150); TJBA, Apelação nº 80059456020238050113, j. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 80929195320208050001, j. 13.08.2024; TJMG, Apelação nº 5001137-22.2020.8.13.0024, j. 11.03.2024; TJDF, Apelação nº 7253597220198070001, j. 09.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129194-59.2024.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTE MARIALVA TANAN DA SILVA e como AGRAVADO BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA